Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725890-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL PANIAGO EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Manifeste-se o embargante, GABRIEL PANIAGO, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documentação anexada pelo embargado, CENTRAL NACIONAL UNIMED, sem retirada de pauta. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora